Tribunal: TJBA
Processo: 0504267-13.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0504267-13.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARIA APARECIDA MATOS ROCHA

Advogado(s)
:
GABRIELA VARGAS VIEIRA MILITAO, ESTACIO MILTON NOGUEIRA REIS JUNIOR

APELADO: JORGE LUIS ROMANO DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
LUIZ ANTONIO ROMANO PINTO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO URBANA E RECONVENÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE E COBRANÇA DE ALUGUÉIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. A autora ajuizou ação de usucapião urbana perante o Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial de Salvador, afirmando exercer posse contínua e com animus domini sobre imóvel urbano desde o ano de 1992.

2. O réu apresentou contestação e deduziu reconvenção, alegando relação locatícia mantida entre o falecido esposo da autora e o réu desde 1992, com sucessivas renovações contratuais até 2016, postulando reintegração de posse, rescisão contratual e cobrança de aluguéis.

3. O juízo de origem julgou improcedente o pedido de usucapião, reconhecendo a ausência dos requisitos do art. 1.240 do Código Civil, especialmente quanto ao animus domini, bem como julgou procedentes os pedidos reconvencionais, determinando a desocupação do imóvel em 30 dias e condenando ao pagamento de aluguéis a partir de novembro de 2018.

4. Embargos de declaração foram opostos e rejeitados.

5. A autora interpôs apelação alegando, preliminarmente, cerceamento de defesa pela não realização de perícia grafotécnica requerida para impugnar os contratos de aluguel; e, no mérito, sustenta preenchimento dos requisitos da usucapião, afirmando posse pacífica desde 1992, realização de reformas e ausência de oposição.

6. O réu apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da sentença.

7. A Procuradoria de Justiça manifestou-se pela ausência de intervenção.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

8. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento da perícia grafotécnica; e (ii) saber se estão presentes os requisitos legais para reconhecimento da usucapião urbana e, por consequência, se deve ser reformada a sentença quanto à improcedência do pedido principal e à procedência da reconvenção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

10. A preliminar de cerceamento de defesa não merece acolhimento, vez que a parte autora não requereu a perícia grafotécnica no momento oportuno — quando intimada para especificar as provas — limitando-se à prova testemunhal, sendo o requerimento em memoriais coberta pela preclusão temporal.

11. A usucapião urbana exige comprovação de posse mansa, pacífica, ininterrupta e com animus domini pelo prazo mínimo de cinco anos, conforme arts. 183 da Constituição Federal e 1.240 do Código Civil.

12. Embora exista informação de que a autora reside no imóvel há longo período, o conjunto probatório evidencia posse a título precário, derivada de relação locatícia mantida por seu falecido esposo por mais de duas décadas.

13. As testemunhas arroladas pela autora não apresentaram conhecimento seguro sobre a titularidade do bem ou sobre eventual compra informal, enquanto as testemunhas do réu, inclusive funcionários com vínculo de longa data, confirmaram a presença de contrato de locação, pagamentos de aluguéis e comunicações relativas a despesas condominiais suportadas pelo réu.

14. A prova documental reforça o domínio exercido pelo réu, que apresentou certidão de registro imobiliário, além de comprovantes de pagamento de cotas condominiais e comunicações formais ao condomínio.

15. A alegação de irregularidades contratuais não foi acompanhada de prova idônea, e a perícia grafotécnica unilateral juntada tardiamente não serve para infirmar a presunção de validade dos documentos produzidos no curso regular da relação locatícia.

16. Modificações estruturais realizadas no imóvel não são suficientes para caracterização do animus domini, sobretudo diante da comprovação da posse precária.

17. Diante disso, não se configuram os requisitos subjetivo e objetivo da usucapião, impondo-se a manutenção da improcedência do pedido principal.

IV. DISPOSITIVO

18. Recurso de apelação conhecido e improvido, mantendo-se integralmente a sentença recorrida. Honorários majorados para 15% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade por força da gratuidade.

Dispositivos relevantes citados

–
Constituição Federal: art. 5º, XXXVII e LIV; art. 183.

–
Código Civil: arts. 1.240 e 1.245.

–
Código de Processo Civil: arts. 370, 487, I; 85, §2º e §11;98, §3º; 931; 937.

–
Código Civil (prescrição): art. 240, §1º.

Jurisprudência relevante citada

–
STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 925.704/MG, Terceira Turma, DJe 30/10/2017.

–
TJBA, Apelação nº 0511667-54.2013.8.05.0001, Primeira Câmara Cível, publ. 11/11/2016.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0504267-13.2018.8.05.0001
, em que figuram como apelante
MARIA APARECIDA MATOS ROCHA
e como apelada
JORGE LUIS ROMANO DE OLIVEIRA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Apelo

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .